Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-45.2023.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-45.2023.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAIR AURELIO BARBOSA - CPF: 203.365.001-49 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (AGRAVADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação Cível. Deserção. Deferimento do pedido de parcelamento do preparo. Parte que não comprovou o recolhimento da primeira parcela. Inércia injustificada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo autor, ora agravante, por considerá-lo deserto à falta da comprovação do recolhimento da 1a parcela do preparo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada é nula em razão da ausência de intimação para o pagamento da 1a parcela do preparo após o cadastramento do parcelamento no sistema interno do tribunal.

III. Razões de decidir

3.
Havendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com a devida intimação da parte para recolha o preparo no prazo legal, ainda que de modo parcelado, uma vez não cumprida a determinação na forma devida, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe em virtude da deserção.

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JAIR AURÉLIO BARBOSA contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1000048-45.2023.8.11.0036, originário da
ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no
1000048-45.2023.8.11.0036
), ajuizada pelo ora agravante contra ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO,
não conheceu do recurso interposto pelo autor/agravante por considerá-lo deserto à falta da comprovação do recolhimento do preparo
(cf. Id. no
244012164).

O agravante alega que não foi intimado após ter sido juntado aos autos o “
e-mail da resposta do DCA
”, onde o Departamento de Arrecadação informa justamente que, em cumprimento à ordem judicial, o parcelamento do preparo foi cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT, o que, a seu ver, era medida imprescindível, “
pois, antes da informação contida na resposta referida, não era possível ele – apelante/agravante – dar início ao pagamento do parcelamento do preparo, por ausência de cadastramento do pedido de parcelamento no sistema
”, e que também não foi intimado “
para dar início ao pagamento do parcelamento do preparo
”, providência igualmente indispensável, na medida em que “
a decisão
(...)
que deferiu o pedido de parcelamento não estabeleceu um prazo para o início da efetuação, ou seja, do recolhimento do pagamento da 1 parcela do parcelamento
”.

Sustenta, nesse sentido, que “
não pode ser penalizado com a deserção e não conhecimento do seu recurso de apelação, porquanto não foi intimado, via DJe, acerca da resposta do DCA, bem como para dar início ao pagamento do parcelamento do preparo
”, e, por essa razão, p
ede o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para que seja
afastada a declaração de deserção do seu apelo, “
oportunizando-se o pagamento do parcelamento do preparo pelo apelante/agravante, intimando-o para proceder o recolhimento da 1 parcela, fixando prazo para tanto
”
(cf. Id. no
258515667
).

O agravado oferta contrarrazões juntou ao Id. no 260262668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em rápida retrospectiva, em 18.07.2024, a decisão vinculada ao Id. no 226812188 indeferiu o pedido de AJG formulado pelo ora agravante, determinando a sua intimação “
para que,
no prazo de 5 (cinco) dias
, recolha o preparo, sob pena de deserção
”.

Embora o autor/recorrente não tenha cumprido propriamente a determinação no prazo estipulado, eis que, ao invés de efetuar o pagamento, ele veio aos autos apenas para requer o parcelamento da custa processual (cf. Id. no 228936154), em prestigio ao princípio da primazia do julgamento do mérito, a decisão vinculada ao Id. no 234921186 autorizou o “
parcelamento do preparo para que, se assim desejar, realize o pagamento em até 6 (seis) parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente
”.

O autor/recorrente foi devidamente intimado sobre a decisão no dia 27.08.2024 (cf. Id. no 235267659), e, nessa mesma data, veio aos autos, primeiro, a certidão de Id. no 235267680, onde a Secretária deste Juízo informa o envio de “
e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação cópia da decisão ID. 234921186, para providências quanto à emissão das guias parceladas
” (cf.), e, logo na sequência, a certidão de Id. no 235382276, em que se registra a juntada do e-mail resposta do DCA, o qual noticia que o parcelamento do preparo foi cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT (cf. Id. no 235382285).

Em 06.09.2024, certificou-se o decurso do prazo para que fosse comprovado o pagamento da 1a parcela sem qualquer manifestação da parte (cf. Id. no 237939696).

Em 04.10.2024, sobreveio a decisão ora agravada.

Pois bem.

Primeiro, em relação à queixa quanto ao prazo para que fosse comprovado o recolhimento da 1a parcela,
tendo em vista que a decisão que deferiu o pedido de parcelamento do preparo veio em complemento à decisão anterior, que já havia fixado o prazo de 5 dias para que a parte comprovasse o recolhimento do preparo, é evidente que o mesmo prazo devia ser observado para o recolhimento da 1a parcela do preparo, porque, ao se admitir forma alternativa de pagamento das custas, ainda que tacitamente, a decisão renovou o prazo para que a parte praticasse o ato processual, e, ainda que isso não fosse assim de todo evidente, o fato de não haver expressa menção a um prazo na referida decisão certamente não serve de escusa à desídia da parte, afinal, “
inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte
” (CPC, art. 218, §3o), logo, não há falar em ausência de intimação para que fosse comprovado o pagamento da 1a parcela do preparo, muito menos na necessidade de renovar essa intimação após o cadastramento do parcelamento no sistema do TJMT, até porque diligenciar junto ao setor administrativo competente (Departamento de Controle e Arrecadação) à emissão das guias de recolhimento parcelado era providência de seu exclusivo interesse e, portanto, de sua total
responsabilidade.

Em segundo lugar, como se vê do histórico processual acima delineado, mesmo tendo a Secretária deste Juízo, em homenagem ao princípio da cooperação, diligenciado junto ao Departamento de Controle e Arrecadação para propiciar a emissão da guia de parcelamento, o que, repito, foi viabilizado no mesmo dia em que foi intimado sobre o deferimento do pedido de parcelamento, o autor/apelante, ora agravante, simplesmente abandonou os autos, não buscando adotar nenhuma diligência para o cumprimento da ordem judicial, nem mesmo voltou a se manifestar no feito sobre a questão antes de a decisão agravada ter sido proferida, ou seja, nos mais de 30 dias entre a decisão que autorizou o parcelamento e a que declarou a deserção do recurso, ele não comprovou o pagamento da 1o parcela no prazo devido e nem informou a impossibilidade de fazê-lo por motivos técnicos, daí porque, sob qualquer ótica que se observe a questão, a conclusão a que se chega é que a deserção do recurso de apelação decorreu da incúria da parte autora/apelante/agravante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025